Tribunal: TJES
Processo: 5001777-54.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001777-54.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEI GUIZARDI MONTEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001777-54.2022.8.08.0069

RECORRENTE:
VALDINEI GUIZARDI MONTEIRO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUÍZA SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO. MOTORISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. CÁLCULOS DE HORAS EXTRAS. DIVISOR APLICADO 220. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade da justiça, tendo o autor juntado declaração de hipossuficiência de ID 4266729, defiro o pedido de justiça gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese,

a autora ingressou com a ação requerendo o pagamento de alegas horas extraordinárias que lhe seriam devidas, posto que o Município teria feito o cálculo utilizando divisor inadequado. Isto é, o autor compreende que o correto seria o divisor 160, enquanto que o Município teria utilizado o divisor 220, causando a minoração das suas horas extraordinárias.

O Juízo
a quo
ao apreciar o pleito autoral julgou improcedente (ID 4266999).

Irresignado com o desfecho, o autor interpôs recurso (ID 4267000) alegando que a sentença se estriba em julgado inadequado ao caso em tela, motivo pelo qual deve ser reformado, tendo em vista

lei municipal vigente.

Pois bem.

Pelo que se extrai dos autos não assiste razão ao recorrente.

Para o cômputo do valor da hora trabalhada do trabalhador, o direito, com amparo da matemática, estabelece um balizador objetivo para fixar o quanto será devido ao servidor

a fim de remuneração, bem como pela hora extraordinária que vier a cumprir.

Neste sentido, observa-se,
a priori
, o que a Constituição estabelece:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que

visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e

quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução

da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos

de revezamento, salvo negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em

cinqüenta por cento à do normal;

O constituinte, de forma acertada, estabeleceu um limite a ser observado para as jornadas de trabalho. Insta frisar que esses direitos dos trabalhadores regidos pela CLT são estendidos aos servidores públicos, na forma no art. 39, §2º, CF.

Assim, o Município ao legislar sobre o assunto, promulgou a Lei Complementar Municipal nº 1.806/2015, que foi estabelecido que o motorista, cargo do autor, teria caga horária de 40 horas semanais. Para os servidores sujeitos à 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do valor do salário-hora. Tal conclusão decorre da divisão simples da carga horária por 6 dias (posto que existe o descanso semanal remunerado), depois multiplica-se por 30, referente aos dias do mês.

Divisor = (40h/6dias) X 30

Divisor = 6,66... X 30

Divisor = 200

Com isso, observa-se que razão não assiste ao autor ao entender pela aplicabilidade do divisor 160.

Como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
:

De acordo com a Lei Complementar nº 53/1997 que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, estabelece sobre a forma como será o pagamento de
HORAS EXTRAORDINÁRIAS E SEUS REFLEXOS
, a saber:

Art. 94
.
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de
cinquenta por cento
em relação à
hora normal de trabalho
.

§ 1º
Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá cento e oitenta dias por ano.

§ 2º
A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.

§ 3º
Para o cálculo do divisor mensal utilizado no cômputo de eventuais horas extras laboradas, deve-se dividir o total das horas semanais trabalhadas do cargo por 06(seis) dias úteis semanais, multiplicando-se o resultado por 30 (trinta) dias, total de dias do mês.

Contudo, o § 3º só foi incluído no ordenamento jurídico municipal no ano de 2019, pela LEI COMPLEMENTAR Nº 2.045/2019.

[...]

Sendo assim, não se aplica o divisor 160 horas mensais, como sustentado pelo autor, mas sim o divisor 200 horas mensais, como esboçado anteriormente.

Analisando o caso em tela, o Requerido se desincumbiu em demonstrar que tem utilizado o divisor de 200 horas para horas extras devidas ao servidor, como é possível observar do documento de ID 16400443.

Desse modo, até o dia 10 de abril de 2019, data da publicação da LEI COMPLEMENTAR Nº 2.045/2019, o valor do cálculo das horas extras dos servidores devem observar o divisor de 200 horas, o que foi feito pelo Requerido. Após a publicação da Lei anteriormente mencionada, constato que também houve o pagamento conforme a lei municipal.

Com isso, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Essa matéria

já foi enfrentada pelos mais diversos tribunais e encontra-se consolidada.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. VALOR DA HORA TRABALHADA.
ARTS. 19 E 75 DA LEI 8.112/90. ART. 1º, I, DO DECRETO 1.590/95.
JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS E OITO HORAS DIÁRIAS. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO AOS DOMINGOS. BASE DE CÁLCULO. SEIS DIAS NA SEMANA. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. O cerne da questão, objeto do Recurso Especial, diz respeito à forma de se calcular o valor da hora trabalhada, para fins de aplicação do adicional de trabalho noturno - mesma sistemática aplicada ao adicional de serviço extraordinário -, mais especificamente, quanto ao divisor a ser considerado. A recorrente pretende adotar o divisor de 240, enquanto a parte autora defende ser ele de 200.

III. No entanto, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o adicional noturno deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40 (quarenta) horas semanais com o advento da Lei n. 8.112/90.
Precedentes: REsp 419.558/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 26/6/2006; REsp 805.437/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 20/4/2009; AgRg no REsp 970.901/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 28/3/2011; e AgRg no Ag 1.391.898/PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29/6/2011. 2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.238.216/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/10/2011). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.553.781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2018; AgRg no AgRg no REsp 1.531.976/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/08/2018; REsp 419.558/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 26/06/2006. IV. Recurso Especial improvido.(REsp n. 1.900.978/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 9/4/2021.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO. 200 HORAS MENSAIS. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o adicional noturno e o serviço extraordinário deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 19, da Lei n.º 8.112/90. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.531.976/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença incólume.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade de fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)